Tribunal: TJDFT
Processo: 0713828-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713828-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEORGE DOS SANTOS ANSELMO APELADO: MARIA DO AMPARO SANTOS ANSELMO, SANDRA DOS SANTOS ANSELMO, FABIOLA DOS SANTOS ANSELMO, FABIANA SANTOS ANSELMO SANTANA D E C I S Ã O Por meio do despacho de ID no 47739506, este Relator facultou ao apelante justificar o cabimento do presente recurso, tendo em vista que a mesma parte interpôs recurso de apelação, idêntico ao presente apelo, nos autos do processo no 0707335-59.2020.8.07.000, contra a mesma sentença, que julgou conjuntamente os processos no 0707335-59 e no 0713828-52, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Contudo, o recorrente quedou-se inerte. Como se sabe, o nosso regime processual consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, para cada ato judicial recorrível, há um único recurso previsto no ordenamento jurídico, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando à impugnação do mesmo ato judicial. Assim, tendo em vista que já havia sido interposto recurso de apelação contra a mesma sentença atacada pelo presente apelo, impõe-se reconhecer a inadmissibilidade do presente recurso de apelação. Dessa forma, não conheço do apelo. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, DF, em 18 de setembro 2023 14:41:35. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator